Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714977-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Pretendia-se, com o habeas corpus, suspender a sentença condenatória, aos fundamentos de que proferida por juiz incompetente e há excesso de prazo na prisão. O em. Desembargador J. J. Costa Carvalho, no plantão, em 14.4.24, indeferiu a liminar, vez que o juiz de origem não foi provocado sobre a alegação de incompetência e, encerrada a instrução e sentenciado o feito, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (ID 57934466). Intimado da decisão, requereu o impetrante desistência do feito (ID 57935645). Homologa-se o pedido de desistência. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES